Tribunal: STF
Processo: RE 73721
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-17
Data de publicação: 1972-04-17

Ementa:
EMENTA" - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ATRASADAS. E DEVIDA, AINDA
POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, MULTA, PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO, NA ÉPOCA PROPRIA, DE CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIA
SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.